Tribunal: TJMT
Processo: 1006743-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006743-94.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE (S): DR. GUILHERME FERREIRA MONTEIRO
PACIENTE (S): KENNEDY ROBERTO FERREIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KENNEDY ROBERTO FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE – no 1003473-91.2021.8.11.0055), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 84304983 – fls. 56/60).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (ID 84304977), com documentos (ID 84304983/ID 84304986).
Relatos.
Em 30.3.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva mediante representação da autoridade policial com a seguinte fundamentação:
“[...] Quanto ao segundo requisito, denominado de periculum libertatis, verifico que reside especialmente no fato de que o ofensor mesmo sabendo da vigência das medidas protetivas, se aproximou da vítima e do seu atual namorado, Diogo, além do que lhe ameaçou dizendo: ‘Você não queria me conhecer’, e ainda o requerido seguiu Diogo até a casa da vítima, evidenciando, portanto, o descumprimento das medidas protetivas.
Outro ponto que merece destaque é que a vítima verbalizou que requerido já estava lhe seguindo até a empresa Rident, e ela não aguenta mais as ameaças e teme que o suspeito possa matá-la ou matar seu atual companheiro Diogo, o que demonstra a sua periculosidade.
Ademais, infiro que foi anexado ao processo, além das declarações da vítima e do depoimento do atual namorado, a folha de antecedentes criminais em que é possível vislumbrar que o suspeito Kennedy possui vários registros criminais por violência doméstica, o que demonstra o risco de reiteração criminosa contra a vítima. [...]
Diante disso, restou corroborado a sua personalidade inclinada ao crime, ante a reiteração da prática delituosa, sendo, portanto, necessário a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Ademais, consigno ainda que a Lei no 12.403/2011 tenha trazido em seu bojo que a prisão preventiva é exceção extrema, o mesmo diploma legal também realizou a alteração no Código de Processo Penal ao prever a possibilidade da custódia cautelar ‘se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’ (art. 313, III, do CPP).
Por oportuno, não é demasiado mencionar que a conduta do agressor é tipificada como crime, conforme o recente art. 24-A da Lei no 11.340/06 o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher.
Dessa maneira, a decretação da custódia preventiva do representado torna-se plenamente possível, em consonância com o que tem decido a jurisprudência pátria [...]
Por fim, conforme acima exposto, no âmbito da Lei Maria da Penha, a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em detrimento da liberdade do agente.
Desta feita, além da presença patente dos pressupostos da prisão preventiva, insta também incidirem no caso os fundamentos e condições de admissibilidade da referida prisão processual, motivo este que se impõe a prisão em comento.
Isto posto, uma vez configurados os requisitos dos arts. 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do ofensor KENNEDY ROBERTO FERREIRA medida que se impõe para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, porquanto as medidas protetivas de urgência não se mostraram suficientes. [...].” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 84304983 – fls. 56/60)
Em 20.4.2021, indeferiu pleito revogatório nestes termos:
“[...] Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.
Nessa linha intelectiva, vislumbro que a prisão preventiva foi decretada ante os elementos concretos obtidos e a periculosidade do agente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que as medidas protetivas concedidas em favor da vítima apesar de estarem vigentes, o ofensor realizou investidas contra a sua incolumidade se aproximando da vítima e do seu atual namorado, Diogo, além do que lhe ameaçou dizendo: ‘Você não queria me conhecer’, e ainda o requerido seguiu Diogo até a casa da vítima, evidenciando, portanto, o descumprimento das medidas protetivas.
Outrossim, verifico que a vítima verbalizou perante a Autoridade Policial que o requerido já estava lhe seguindo até a empresa Rident, e ela não aguenta mais as ameaças e teme que o suspeito possa matá-la ou matar seu atual companheiro Diogo, o que demonstra a sua periculosidade.
Ressalto que para além das declarações da vítima e do depoimento do atual namorado, foi amealhado ao processo folha de antecedentes criminais em que é possível vislumbrar que o suspeito Kennedy possui vários registros criminais por violência doméstica em que responde ou já respondeu, as quais cito: a) Ação Penal no 1007443-36.2020.8.11.0055, em trâmite neste Juízo, em que se apura a prática, em tese, do delito de lesão corporal, figurando como vítima Kelly Cristiane Jokosk; b) Medidas Protetivas de Urgência de no 26503- 46.2019.811.0055 – ID no 330293, em trâmite neste Juízo; c) Medidas Protetivas de Urgência de no 14918-31.2018.811.0055 - ID no287184, em trâmite neste Juízo; d) Ação Penal no 8292-59.2019.811.0055 – ID no 306944, em trâmite neste Juízo, em que se apura a prática, em tese, do delito cometido no âmbito da violência doméstica contra mulher; e) Termo Circunstanciado de no 1006966- 13.2020.8.11.0055, em trâmite na Vara Especializada dos Juizados Especiais, em que se apura a prática, em tese, do delito de vias de fato.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.’ (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23042013).
Assim, entendo que a manutenção da prisão preventiva é a mais adequada, ante a periculosidade do agente e o risco da reiteração criminosa, haja vista que há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, continuaria causando mal injusto a vítima, podendo, inclusive lhe causar novas violências, ainda que psicológicas, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da vítima. [...]
Por fim, pontuo que a aplicação de medidas cautelares, in casu, são insuficientes para inibir o agressor de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da sua periculosidade.
Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do custodiado Kennedy Roberto Ferreira, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra. [...].” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 84304980 – fls. 37/41)
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução processual, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física de Kelly Cristiane Jokosk, extraída do descumprimento de ordem protetiva [paciente teria seguido o veículo onde estava a vítima e seu namorado Diogo Carlos Christiano, aproximado e ameaçado dizendo “você não queria me conhecer”], bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente registra ação penal por disparo de arma de fogo, ameaça, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato contra a mesma vítima Kelly Cristiane Jokosk (PJE - no 1007443-36.2020.8.11.0055).
O risco à integridade corporal da vítima e a reiteração delitiva autorizam a prisão cautelar (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018), ao menos em análise liminar.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram-se adequadas/suficientes, em sede liminar, ao se considerar que o paciente voltou a ameaçar a vítima 13 (treze) dias após ser intimado (ID 84304983 – fls. 24) da imposição de medidas protetivas (N.U 1003473-91.2021.8.11.0055), a evidenciar “que outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado” (HC 546.829/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO